Tribunal: TJSP
Processo: 1028148-24.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c./c. obrigação de fazer/não fazer. Sentença de parcial procedência. Condomínio. Assembleia. Eleição de síndico. Sentença de improcedência. Recurso do condomínio autor, representado por Alexandre, que não merece prosperar. Pretensão inicial de validade da AGE de 17/11/2020 que elegeu Alexandre para o cargo de síndico de 18/11/2020 até 31/03/2021. Decisão liminar, que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c./c. obrigação de fazer/não fazer. Sentença de parcial procedência. Condomínio. Assembleia. Eleição de síndico. Sentença de improcedência. Recurso do condomínio autor, representado por Alexandre, que não merece prosperar. Pretensão inicial de validade da AGE de 17/11/2020 que elegeu Alexandre para o cargo de síndico de 18/11/2020 até 31/03/2021. Decisão liminar, que determinava que o sindico, réu Helio, entregasse documentação e se abstivesse de praticar atos de administração do condomínio, que foi suspensa pelo próprio MM Juízo de primeiro grau, restando essa decisão de suspensão mantida em agravo de instrumento. Ausência de óbice para que o síndico anteriormente eleito (réu Hélio) continuasse a exercer efetivamente o cargo até o final do mandado (31/03/2021). Convocação de AGO para 31/03/2021 mantida. Réu Helio reeleito para o cargo de síndico. Matéria atinente ao exercício de cargo de síndico entre 18/11/2020 e 31/03/2021 que perdeu o objeto ante o fim da gestão, com aprovação da prestação de contas de 2020 e reeleição do síndico, réu Hélio, para novo mandado anual. Perda superveniente do objeto recursal. Ausência de utilidade prática do provimento buscado pela parte autora. Precedentes. Recurso prejudicado. Honorários majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO.